Tribunal: TJDFT
Processo: 0748279-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0748279-09.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BARBARA MACIEL SIDOU PIMENTEL, RENATA MARIA ALENCAR, MIRIAM DAISY CALMON SCAGGION AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BÁRBARA MACIEL SIDOU PIMENTEL e outros contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS – MPDFT: Trata-se de ação de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em desfavor de (I) DELVÂNIA DE SOUZA LIMA, (II) BEATRIZ MAC DOWELL, (III) JOSÉ LOPES GOMES FILHO, (IV) BÁRBARA MACIEL SIDOU PIMENTEL (V) RENATA MARIA ALENCAR MOREIRA, (VI) MIRIAM DAISY CALMON SCAGGION e (VII) PMH – PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. Relata que a demanda versa acerca da prática de atos de improbidade administrativa pelos requeridos, no bojo dos Processos Administrativos no 063.000.175/2012, 063.000.220/2012, 063.000.147/2016 e 063.000.148/2016, que culminaram, respectivamente, nos contratos no. 97/2013, no. 98/2013, no. 19/2017 e no. 02/2017, todos entre a Fundação Hemocentro de Brasília - FHB e a empresa PMH – Produtos Médicos e Hospitalares Ltda., para aquisição de reagentes e locação de equipamentos. Sustenta que as partes requeridas atentaram contra os princípios da Administração Pública e concorreram para lesão ao erário, ao direcionarem e favorecerem um fornecedor, o que resultou na aquisição de insumos e locação de equipamentos com sobrepreço e fora das especificações dos Editais e propostas vencedoras. Atribui aos réus as seguintes condutas lesivas: "Delvânia de Souza Lima, gerente de Laboratório à época dos contratos de 2013, impulsionou a abertura dos certames, elaborou o Termo de Referência e assinou o Projeto Básico, ratificou por 3 vezes as exigências técnicas limitadoras, quando questionadas pela Procuradoria do DF, pela Secretaria de Planejamento e pela empresa SIEMENS, aceitou equipamentos fora das especificações que afirmava serem imperiosas e foi executora dos contratos até sua aposentadoria. Thiago de Oliveira Cândido, responsável pelo Setor de Compras da FHB, à época dos certames iniciados em 2012, assinou o Projeto Básico e foi o responsável pelas pesquisas de preço limitadas e por omitir os preços públicos inferiores sob a modalidade de comodato, o que foi determinante para a ocorrência o prejuízo superior a 8 milhões de reais. Beatriz Mac Dowell Soares, nesse período, exerceu o cargo de Diretora-Presidente da FHB, supervisionou e autorizou todos os atos processuais, assinou os contratos, aditivos e ordens de pagamento, sendo induvidosa sua responsabilidade em razão do poder decisório decorrente do cargo. A ré Renata Maria Alencar Moreira, chefe do Núcleo de Sorologia e executora dos contratos, junto com a ré Delvânia de Souza Lima e, posteriormente, com a ré Bárbara Maciel Sidou Pimentel, nova Gerente de Laboratório, assinou atestos que simulavam situação fática e número de equipamentos que não correspondiam à realidade. As rés Renata Maria Alencar Moreira e Bárbara Maciel Sidou Pimentel tiveram, também, papel decisivo no direcionamento dos certames de 2017. Assinaram os Termos de Referência, com exigências técnicas limitadoras, foram as responsáveis pelas desclassificações das empresas com melhores preços. A ré Renata Maria Alencar Moreira, como executora de ambos os contratos, omitiu-se de realizar glosas quanto aos custos mensais de serviços não realizados. Por sua vez, a ré Bárbara Maciel Sidou Pimentel, reiteradamente, mencionada ao longo dessa peça inicial, foi a principal condutora dos certames de 2017, interferiu desde as opções do estudo de viabilidade e definição de critérios de velocidade dos equipamentos até a dispensa da PMH dos testes de performance. A ré Miriam Daisy Calmon Scaggion, à época dos certames de 2017, Diretora-Presidente da FHB, supervisionou e autorizou todos os atos processuais, assinou os contratos e ordens bancárias, sendo induvidosa sua responsabilidade em razão do poder decisório decorrente do cargo. Além disso, alterou a composição da comissão de estudo de viabilidade após conclusão que não atendeu às opções direcionadas pela ré Barbara e considerou como atendidas as ressalvas levantadas pela Assessoria Jurídica, apesar de não terem sido". Requer, liminarmente, a indisponibilidade dos bens dos réus, em montante suficiente a garantir o ressarcimento do prejuízo ao erário, bem como o pagamento da multa civil. No mérito, postula pela condenação dos réus (I) de forma solidária, ao ressarcimento integral do prejuízo causado ao Erário, acrescidos de juros e correção monetária desde o dano; (II) ao pagamento de multa civil, a ser definida pelo Juízo (até duas vezes o valor do dano ou até cem vezes o valor da remuneração percebida pelo agente; (III) à proibição de contratar com o Poder Público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais e creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual sejam sócios majoritários, pelo prazo de até 10 anos; (IV) à perda da função pública que estejam ocupando e, acaso aposentados, à cassação de aposentadoria;; (V) à suspensão dos direitos políticos por até 10 anos; (VI) ao pagamento de todas as custas judiciais e sucumbenciais, inclusive, honorários periciais. Atribui à causa o valor de 12.645.022,00 (doze milhões, seiscentos e quarenta e cinco mil e vinte e dois reais). Decisão de declínio da competência, por conexão com a ACP n. 0042855-12.2016.8.07.0018, ID 72820788. É o breve relato do necessário. Decido. I _ DA COMPETÊNCIA Como bem ressaltado pela Excelentíssima Juíza da 6a Vara da Fazenda Pública, ID 72820788, e pelo Ministério Público, ID 72825846, os fatos narrados nesta ação civil de improbidade administrativa decorrem da mesma auditoria e envolvem as mesmas pessoas, físicas e jurídicas, citadas na ACP n. 0042855-12.2016.8.07.0018, resultando em identidade de causa de pedir e pedido (restituição dos prejuízos causados ao erário). 1 _ Assim, reconheço a conexão entre as ações e fixo a competência desta 5a Vara da Fazenda e Saúde Pública do DF, conforme disciplina o artigo 55 do CPC. Não obstante, considerando que a ACP já se encontra saneada para julgamento, bem como a diferença de 04 anos entre a propositura das ações, é inviável determinar a paralisação daquele feito para aguardar o trâmite deste, sob pena de grave violação aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e eficiência, previstos no artigo 8o do CPC. Consigno que o Superior Tribunal de Justiça já manifestou entendimento no mesmo sentido, ou seja, de que o reconhecimento da conexão não implica em obrigatoriedade de julgamentos simultâneos. Senão, vejamos: "RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL E AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ORIUNDAS DO MESMO CONTRATO. CONEXÃO RECONHECIDA. INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE JULGAMENTO CONJUNTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. SÚMULA No 284/STF. VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RAZOABILIDADE. 1. Considera-se deficiente de fundamentação o recurso especial que não indica os dispositivos legais supostamente violados pelo acórdão recorrido, circunstância que atrai a incidência, por analogia, do enunciado no 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. Segundo a jurisprudência desta Corte, a reunião dos processos por conexão configura faculdade atribuída ao julgador, sendo que o art. 105 do Código de Processo Civil concede ao magistrado certa margem de discricionariedade para avaliar a intensidade da conexão e o grau de risco da ocorrência de decisões contraditórias. 3. Justamente por traduzir faculdade do julgador, a decisão que reconhece a conexão não impõe ao magistrado a obrigatoriedade de julgamento conjunto. 4. A avaliação da conveniência do julgamento simultâneo será feita caso a caso, à luz da matéria controvertida nas ações conexas, sempre em atenção aos objetivos almejados pela norma de regência (evitar decisões conflitantes e privilegiar a economia processual). 5. Assim, ainda que visualizada, em um primeiro momento, hipótese de conexão entre as ações com a reunião dos feitos para decisão conjunta, sua posterior apreciação em separado não induz, automaticamente, à ocorrência de nulidade da decisão. 6. O sistema das nulidades processuais é informado pela máxima "pas de nullité sans grief", segundo a qual não se decreta nulidade sem prejuízo, aplicável inclusive aos casos em que processos conexos são julgados separadamente. 7. O Superior Tribunal de Justiça, afastando a incidência da Súmula no 7/STJ, tem reexaminado o montante fixado pelas instâncias ordinárias a título de honorários advocatícios apenas quando irrisório ou abusivo, circunstâncias inexistentes no presente caso. 8. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, desprovido. (RESP 1.255.498 – CE)" II _ DA INDISPONIBILIDADE DOS BENS Preliminarmente, ressalto que embora os réus ainda não tenham sido notificados a apresentarem manifestações prévias, tampouco a ação civil pública tenha sido recebida, é possível a decretação da indisponibilidade e o sequestro de bens, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se "PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MEDIDA CAUTELAR INCIDENTAL. INDISPONIBILIDADE E SEQÜESTRO DE BENS ANTES DO RECEBIMENTO ART. 7o DA LEI 8.429/1992. PERICULUM IN MORA PRESUMIDO. ENTENDIMENTO DA 1a SEÇÃO DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a decretação da indisponibilidade e do sequestro de bens em ação de improbidade administrativa é possível antes do recebimento da Ação Civil Pública. 2. Verifica-se no comando do art. 7o da Lei 8.429/1992 que a indisponibilidade dos bens é cabível quando o julgador entender presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao Erário, estando o periculum in mora implícito no referido dispositivo, atendendo determinação contida no art. 37, § 4o, da Constituição, segundo a qual "os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível". Precedente: REsp 1.319.515/ES, 1a Seção, Rel. p/ Acórdão Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 21/09/2012. 3. No caso em concreto, o Tribunal a quo, ao analisar os autos, concluiu pela existência do fumus boni iuris, sendo cabível a decretação da indisponibilidade de bens ante a presença de periculum in mora presumido no caso em concreto, mesmo antes do recebimento da petição inicial da demanda em que se discute improbidade administrativa. 4. Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 1317653 / SP AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2011/0273537-2, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, Julgado em 7/03/13, publicado em DJE 13/3/2013). grifos nossos. O pedido de indisponibilidade de bens está expressamente previsto no artigo 7o, caput e parágrafo único da Lei 8.429/1992, como forma de assegurar o efeito prático de eventual condenação. Para o deferimento da medida, são necessários indícios mínimos de materialidade e autoria quanto aos atos de improbidade administrativa narrados na petição inicial. Havendo juízo de verossimilhança sobre a configuração do ato de improbidade, bem como a respeito de sua autoria, é desnecessária a demonstração do perigo de que o investigado venha a dilapidar seu patrimônio para furtar-se a eventual responsabilização civil pelos prejuízos causados ao erário. De fato, exigir-se tal demonstração seria esvaziar de efetividade a medida de indisponibilidade de bens, prevista pelo constituinte originário ao tratar do tema e estabelecida pelo art. 7o da Lei Ordinária. Diante da gravidade do ato ímprobo, que inegavelmente afeta toda a coletividade _ ainda mais quando se trata de verba destinada à saúde dos menos favorecidos _ presume-se a existência do periculum in mora. Portanto, para o deferimento da indisponibilidade de bens, é suficiente a existência de indícios relevantes que apontem para a configuração de ato de improbidade administrativa. Nesse sentido, confira-se o seguinte Acórdão proferido por Este E. Tribunal de Justiça ao julgar caso semelhante ao ora analisado: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS. EXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA E CONCRETA DO ATO DE IMPROBIDADE. CONCESSÃO DE MEDIDA. INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS LESIVAS. FUNDAMENTAÇÃO. DESCABIMENTO. MÉRITO DA AÇÃO AINDA NÃO EXAMINADO. RECURSO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. 1. Presentes indícios de cometimento de atos lesivos enquadrados na Lei no 8.429/92, é autorizada a concessão de medida cautelar de indisponibilidade dos bens dos acusados, na forma do art. 7o da Lei 8.429/92, que pode ser decretada judicialmente independentemente da existência de periculum in mora. 2. Revela-se descabida, nessa etapa processual, a análise de questões relativas ao mérito, devendo se ater o magistrado aos indícios de materialidade e autoria dos autos de improbidade que justifiquem a concessão de prestação jurisdicional de natureza cautelar, sendo presumido o perigo na demora com a presença de razoável possibilidade da prática de atos de improbidade. 3. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão n.1020433, 20160020410354AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/05/2017, Publicado no DJE: 02/06/2017. Pág.: 330/343)" grifos nossos. No presente caso concreto, a farta documentação anexada aos autos é suficiente para denotar a verossimilhança das alegações do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios quanto às irregularidades nos contratos. Com efeito, no Relatório de Inspeção 01/2015, ID 72824450, os Auditores da Subcontroladoria de Controle Interno, Iaslande Cézar Damasceno e Alexei Felix Cantanhede, após análise dos processos 063.000.175/2012 e 063.000.220/2012, relativos aos Contratos 097/2013 e 098/2013, ressaltaram que "a FHB já possuía contrato de locação de equipamentos ARCHITECT I 2.000 – ABOBOTT, pactuado pelo valor de R$ 21.000,00/máquina, Contrato no 97/2013, que poderia compor a pesquisa de Preços da Fundação. Entretanto, o valor do Contrato prorrogado foi mantido em R$ 31.000,00/máquina, trazendo desvantajosidade para a Administração Pública". E concluíram: "Pela existência de superfaturamento na execução do Contrato no 098/2013 no período de novembro de 2013 a novembro de 2015, tanto nos preços dos insumos/reagentes quanto no preço da locação do equipamento automatizado, totalizando um prejuízo de R$ 8.524.800,00. O montante apontado neste relatório resultou de falta grave na estimativa de preços do objeto do Contrato no 098/2013. Adicionalmente, foi constatado a presença de equipamento (esteira) instalado na FHB sem a devida formalização contratual". Grifei. No mesmo sentido, nas Notas Técnicas números 006/2017, ID 72824459, 04/2020, ID 72824460 e 05/2020, ID 72824474, após a análise de toda a documentação relativa aos contratos 02/2017 e 19/2020, a técnica Inês Pereira, Assessora Chefe de Gabinete de Promotoria, asseverou: "006/2017 a) A FHB não apresentou documentos de teste de performance de velocidade dos equipamentos ABBOTT, validados pela equipe da Gerência de Laboratórios, de forma a comprovar nos autos que os equipamentos PRISM E ARCHITECT atendiam a capacidade de processamento de liberação de 180 exames/hora nas licitações realizadas em 2013. b) A FHB apresentou Relatórios/Protocolos de validação dos equipamentos ARCHITECT 12000 datados de novembro/2013, janeiro/fevereiro/maio/2014 (ANEXO XVIII). c) Há indícios de favorecimento da empresa PMH nos pregões 17/2016 e 18/2016 quanto à dispensa de realização de testes de performance de velocidade dos equipamentos ARCHITECT. d) A empresa PMH apresentou preços unitários mais vantajosos para insumos/testes/exames ofertados para UFBA e UFGO em 2017, todos, registrados no portal de compras do Governo Federal. A diferença de preços encontrada na amostragem totaliza R$453.850,00 apenas para 3 itens. e) A empresa PMH ofertou equipamento ARCHITECT modelo 12000 para a UFBA e modelo 11000 para a UFGO em regime de comodato, a título gratuito, assumindo os custos de manutenção preventiva/corretiva e troca de peças. 04/2020 a) Oneração excessiva para o custo final unitário das 4 unidades de insumo/teste do Contrato 02/2019 – vide Tabela 3; b) Oneração excessiva do Contrato 02/2017 com custos de prestação de serviços (46,68%) da PMH; c) Presença de períodos com descontinuidade da prestação de serviço de manutenção preventiva - vide Tabelas 4 e 10; d) Presença de número expressivo de ações de manutenção corretiva no primeiro ano de uso e seguintes, para equipamentos que deveriam ser novos (fabricação e montagem) – vide Tabelas 4 e 10 e itens 4.5 de ambos instrumentos contratuais; e) Custos fixos mensais de prestação de serviços outros que estão atrelados ao custo fixo mensal denominado “locação de equipamento”, para os Contratos 19/2017 e 02/2017; f) Custos fixos mensais de prestação de serviços outros que não se comprova ou realiza a efetiva contraprestação dos serviços; g) Custos fixos mensais de prestação de serviços outros com desproporcionalidade financeira entre a carga do serviço registrado e o valor faturado e pago; h) Indicativo de possível lesão ao erário e enriquecimento ilícito da PMH; ) Configuração de locação de bens móveis com locação de serviços; j) Emissão de Nota Fiscal de venda (documento tributário) para insumos e emissão de Fatura (documento contábil) para locação dos bens móveis com locação dos serviços; e k) Eventual achado de natureza tributária e fiscal. 05/2020 a) Oneração excessiva para o custo final unitário das 4 unidades de insumo/teste do Contrato 02/2019 – vide Tabela 3; b) Oneração excessiva do Contrato 02/2017 com custos de prestação de serviços (46,68%) da PMH; a) Evidente sobrepreço unitário de 11 de 12 insumos/testes previstos nos Contratos 19/2017 e 02/2017, firmado entre a FHB e a empresa PMH, quando comparados os valores unitários do contrato mais recente número 19/2020 firmado entre a FHB e a empresa BIOPLASMA; b) O montante dos valores pagos a maior é estimado em R$2.666.222,00, considerados os quantitativos executados a partir de 25/09/2017 para 11 (onze) itens de insumos/testes, previstos nos Contratos 19/2017 e 02/2017 firmado entre a FHB e a empresa PMH; c) Foram encontrados altos percentuais de sobrepreço unitário para os Contratos 19/2017 e 02/2017 firmado entre a FHB e a PMH: 18,27%; 23,90%; 27,63%; 34,17%; 37,94%; 40,32%; 47,61%; 56,60%; 75,60%; 81,09% e 190,14% - vide Tabela 1." Por fim, cabe registrar que as condutas dos réus, narradas na inicial, contribuíram em alguma medida para a ocorrência do dano, sendo que eventual aferição do elemento subjetivo e a respectiva relevância para configuração de ato ímprobo poderão ser apuradas no curso da instrução, com a instauração do contraditório. 2 _ Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido cautelar formulado pela parte autora para DECRETAR A INDISPONIBILIDADE DE BENS dos requeridos, até o limite do valor do dano apurado, ou seja, R$ 12.645.022,00 (doze milhões, seiscentos e quarenta e cinco mil e vinte e dois reais), ID 72824449, fl. 63. 3 _ Proceda-se a pesquisa no sistema BACENJUD, observando-se a responsabilidade solidária. 3.1 _ Caso infrutífera para atingir o montante acima, realizem-se pesquisas nos sistemas RENAJUD e E-RIDF. III _ DO PROCESSAMENTO DO FEITO 4 _ Notifiquem-se os requeridos para, caso queiram, oferecerem defesa por escrito, no prazo de 15 (quinze) dias. 4.1 _ Intimem-se os requeridos de, caso recebida a inicial da presente ação de improbidade, não será expedido novo mandado para citação, porquanto serão intimados por seus advogados para apresentar contestação, na via da publicação oficial ou pessoalmente, remessa ou procedimento eletrônico, nos termos da lei, consoante Enunciado no 20 da ENFAM – ESCOLA NACIONAL DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS – do colendo STJ: “Na ação civil por improbidade administrativa, notificado o réu e apresentadas às manifestações preliminares, com a relação processual triangularizada e a realização concreta do contraditório constitucionalmente assegurado, recebida a petição inicial pelo cumprimento dos requisitos previstos na lei, descabe a expedição de novo mandado de citação, sendo suficiente a intimação na pessoa do advogado constituído, para fins de contestação”. 4.2 _ A advertência de que não será realizada nova citação deverá constar do mandado da notificação inicial. 5 _ Intime-se e notifique-se o Distrito Federal para se manifestar no feito, nos termos do §3o do art. 17 da Lei no 8.429/1992, no prazo de 15 (quinze) dias. IV _ DO CADASTRAMENTO DO FEITO 6 Corrija-se o cadastramento no PJE quanto à competência. Os Agravantes sustentam que os valores bloqueados provêm de suas únicas fontes de renda e por isso a constrição não pode prevalecer, nos termos do artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil. Salientam que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verbas salariais, por serem absolutamente impenhoráveis, não podem ser tornadas indisponíveis na forma do artigo 7o da Lei de Improbidade Administrativa. Requerem a antecipação da tutela recursal “para autorizar o levantamento dos valores protegidos pelo art. 833 do CPC”. Preparo recolhido (IDs 21344338; 21344339; 21344340 e 21344341). É o relatório. Decido. O recurso tem por objeto unicamente o desbloqueio do dinheiro tornado indisponível na conta bancária das Agravantes. Em princípio o pedido de desbloqueio deve seguir, analogicamente, o procedimento previsto no artigo 854 do Código de Processo Civil, sobretudo porque é necessário oportunizar o exame da matéria pelo juízo de origem. Examina-se, todavia, o pleito liminar em razão da sua urgência, sem prejuízo de eventual reexame por ocasião do julgamento do recurso. A ordem de indisponibilidade alcançou verba remuneratória considerada impenhorável pelo artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Verbas remuneratórias, exatamente porque são consideradas impenhoráveis, em princípio não podem assegurar a efetividade de eventual condenação e por isso escapam à indisponibilidade prescrita no artigo 7o da Lei 8.429/1992. Nesse sentido é o magistério jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, como ilustra o seguinte julgado: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. VALORES ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as regras de impenhorabilidade previstas no Código de Processo Civil aplicam-se aos casos de indisponibilidade de bens decretada nos termos do art. 7o da Lei n. 8.429/1992. Precedentes: AgInt no REsp 1.440.849/PA, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 30/5/2018; REsp 1.319.515/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 21/9/2012. 2. Nessa esteira, a jurisprudência do STJ tem afastado a possibilidade de tornar indisponíveis, com fulcro no art. 7o da Lei n. 8.429/1992, os valores referentes a salários, pensões, vencimentos, remunerações, subsídios, pois constituem verba de natureza alimentar essenciais ao sustento da parte e de sua família. Precedentes: REsp 1.164.037/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Rel. p/ Acórdão Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 9/5/2014; REsp 1.461.892/BA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 6/4/2015. 3. Da mesma forma, também está imune à medida constritiva de indisponibilidade, porquanto impenhoráveis, os saldos inferiores a 40 salários-mínimos depositados em caderneta de poupança e, conforme entendimento do STJ, em outras aplicações financeiras e em conta-corrente, desde que os valores não sejam produto da conduta ímproba. Precedentes: AgInt no Resp 1.427.492/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado 19/2/2019; REsp 1.676.267/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20/10/2017; AgRg no REsp 1.566.145/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 18/12/2015; EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 19/12/2014. 4. No caso dos autos, a Corte de origem manteve a indisponibilidade de bens anteriormente decretada em valor inferior a 40 salários-mínimos depositados em conta corrente, decidindo, portanto, contrariamente à jurisprudência desta Corte. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1.310.475/SP, 1a T., rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 11/04/2019). Indisputável, pois, a probabilidade do direito dos Recorrentes (fumus boni iuris). O risco de dano (periculum in mora), a seu turno, resulta da natureza remuneratória do dinheiro bloqueado nas contas bancárias das Agravantes e do potencial comprometimento da sua subsistência regular. Isto posto, concedo a liminar para determinar o desbloqueio das contas bancárias onde foi efetivada a ordem de indisponibilidade. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Publique-se. Brasília, 13 de novembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator